Tribunal: TJSP
Processo: 1003709-42.2021.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVIMENTO. I. Caso em Exame. Ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, onde a autora CDHU alega descumprimento de contrato por parte dos réus, que cederam o imóvel a terceiros sem anuência e deixaram de pagar as prestações. A sentença julgou improcedente a ação e parcialmente procedente o

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVIMENTO. I. Caso em Exame. Ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, onde a autora CDHU alega descumprimento de contrato por parte dos réus, que cederam o imóvel a terceiros sem anuência e deixaram de pagar as prestações. A sentença julgou improcedente a ação e parcialmente procedente o pedido contraposto para regularizar a titularidade do financiamento em nome da requerida Janete. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a validade da cessão de direitos sobre o imóvel sem anuência da CDHU e (ii) a possibilidade de regularização da titularidade do financiamento em nome da ocupante atual. III. Razões de Decidir. 3. A cessão dos direitos sobre o imóvel sem anuência da CDHU viola cláusula contratual expressa, justificando a rescisão do contrato. 4. A regularização da titularidade do financiamento em nome da ocupante atual não é possível, pois contraria o caráter social do empreendimento e a seleção de beneficiários de programas habitacionais. IV. Dispositivo e Tese. 5. Dá-se provimento ao recurso para rescindir o contrato por débito das prestações e cessão desautorizada do uso, condenando-se os requeridos na forma da fundamentação, além das custas e despesas do processo e honorários advocatícios de 15% do valor atualizado da causa, fixando-se o prazo de 30 dias para a desocupação, sob pena de expedição de mandado forçado de reintegração de posse. Tese de julgamento: 1. A cessão de direitos sobre imóvel financiado pela CDHU sem anuência do credor é inválida. 2. A obrigatoriedade da regularização da titularidade do financiamento em nome de ocupante não autorizado não é permitida, sem prejuízo de eventual negociação das partes. Legislação Citada: CF/1988, arts. 1o, III, 3o, I e III, 5o, 6o; Lei no 8.004/90, art. 1o, parágrafo único; CPC/2015, art. 85, §§ 2o e 11; Código Civil, arts. 413, 884.
Código de Defesa do Consumidor, art. 53.